Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702781-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONDOMÍNIO PAR - JOÃO DE BARRO CANDANGO - SAMAMBAIA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O reclamante CONDOMÍNIO PAR – JOÃO DE BARRO CANDANGO – SAMAMBAIA solicitou a suspensão de prazo em virtude da Resolução no 313, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que suspendeu os prazos processuais a partir da data da publicação (19/03/20) até o dia 30/04/2020. A suspensão de prazo a que alude o requerente é automática e independe de ato judicial específico para sua efetivação. A suspensão é, portanto, ope legis, e não ope judicis. Ante o exposto, NADA A PROVER acerca do pedido de suspensão. A suspensão de prazos processuais já se encontra em curso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator